Tribunal: TJDFT
Processo: 0712498-65.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE CAUSA COMPLEXA REJEITADA. INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA – INADIMPLEMENTO PARCIAL DO CONTRATO – COMPENSAÇÃO RAZOÁVEL DO SERVIÇO PRESTADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A complexidade dacausaque ensejaincompetência, na forma do art. 3o da Lei no 9.099/95, é referente apenas à prova necessária ao julgamento do feito. No caso em exame não se mostra necessária perícia para averiguar a proporção dos serviços realizados em relação ao valor pago pelo recorrente e ao restante da obrigação contratada, uma vez que há nos autos provas suficientes para permitir o julgamento da causa. PRELIMINAR DE CAUSA COMPLEXA REJEITADA.
2. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.
3. Segundo consta dos autos, a recorrente contratou o autor para instalar 32 câmeras de segurança e 11 pontos de rede em estabelecimento comercial pelo valor R$ 1.8000,00. Entretanto, aproximadamente 95% dos serviços contratados foram executados e o autor recebeu somente a quantia de R$ 800,00 (ID 32636094).
4. O autor alega que não prestou o serviço na integralidade porque a recorrente não comprou 5 câmeras de segurança que seriam instaladas nos pontos de rede que foram montados (ID 32636098).
5. A ré, ora recorrente, argumenta que o serviço não foi prestado satisfatoriamente e que o estabelecimento comercial ficou sem sistema de monitoramento de segurança. Alega que a condenação ao pagamento de R$ 900,00 é desproporcional ao serviço prestado (ID 32636517).
6. As mensagens acostadas aos autos evidenciam que o autor solicitou à recorrente que comprasse o restante do material para concluir o serviço, bem como informou que todos os cabos estavam funcionando e que as câmeras de segurança que recebeu foram instaladas. Consta, ainda, que o autor indagou se ele mesmo poderia comprar o restante do equipamento para concluir o serviço. No entanto, não obteve resposta da ré (ID 32636093).
7. Por outro lado, a recorrente não comprovou que o equipamento estava disponível para instalação. Assim, constata-se que o serviço não foi integralmente concluído em razão de inércia da ré. Desse modo, deve o autor ser remunerado proporcionalmente pelos serviços prestados, sob pena de ocorrer enriquecimento ilícito da recorrente.
8. Portanto, mostra-se proporcional e razoável a condenação da recorrente ao pagamento de R$ 900,00 pelos serviços pactuados e executados.
9. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE CAUSA COMPLEXA REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
10. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
11. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento dascustasprocessuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.